Tribunal: TJMT
Processo: 0027006-61.2009.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027006-61.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CENTRO OESTE COMERCIO E LOCACAO DE PAINEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.688.564/0001-21 (APELADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), JOSE GOMES CALDEIRA - CPF: 326.185.659-91 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO TEODORO FERREIRA - CPF: 064.789.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VERIFICAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidente a nulidade de todo o procedimento administrativo, quando este, corre à mingua da parte prejudicada em face da ausência de intimação dos atos processuais, sendo imperioso o reconhecimento do cerceamento de defesa e da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, para declarar a nulidade da CDA n. 000785/2005 e, via de consequência, a extinção da Execução Fiscal (Processo 232072).

Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §4°, do CPC/73.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que inexistem vícios capazes de invalidar o processo administrativo, porquanto a recorrida foi intimada de todos os atos do processo administrativo, em estrita obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Requer pela reforma da condenação fixada a título de honorários advocatícios, eis que o patamar deve ser estipulado em grau percentual, na forma do parágrafo 3o do artigo 20 do CPC/73.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja retomado o regular prosseguimento da marcha processual.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 3473490.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução, para declarar a nulidade da Certidão de Divida Ativa n. 000785/2005 e, via de consequência, a extinção da Execução Fiscal (Processo 232072).

Compulsando os autos, tenho que não assiste razão ao apelante, isso porque, é patente a nulidade do Processo Administrativos, que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, tendo em conta o cristalino cerceamento de defesa no caso concreto.

Verifica-se que não há nos autos a comprovação da intimação da recorrida/embargante acerca da decisão que concluiu pela intempestividade do recurso administrativo, sendo o embargante intimado somente para realizar o pagamento da multa imposta.

Dessa forma, não prospera a alegação do recorrente quando afirma que “
(...)foi intimado da decisão que indeferiu o recurso quando notificado a realizar o pagamento, não havendo que se falar, portanto, em cerceamento ao direito de defesa
.”

Assim, não é possível defender a tese de que a pessoa jurídica apelada, participou de todo o trâmite da reclamação consumerista, se apenas tomou ciência do encerramento do processo administrativo, quando a multa já havia sido lavrada.

O que se vislumbra na realidade, é uma evidente e clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantia essa assegurada inclusive em processos administrativos, como no caso em exame.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PREPARO INICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 257 E 267, III E PARAGRÁFO 1o, DO CPC – NÃO OBSERVÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O cancelamento da distribuição com fulcro no art. 257 do CPC, depende de inércia da parte autora que, após intimada pessoalmente, deixa transcorrer in albis o prazo para regularização, em interpretação conjunta dos arts. 257 e 267, inciso III e parágrafo 1o, ambos do Código de Processo Civil.

No caso em que a correspondência foi enviada para o endereço incorreto, não há falar em inércia, considerando que a parte autora não foi intimada para efetuar o preparo, conquanto a extinção do feito configura o cerceamento de defesa, em nítida afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, a ensejar a nulidade do decisum recorrido.
(N.U 0002868-61.2004.8.11.0055, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

À vista disso, tendo em conta a indiscutível transgressão aos princípios basilares do ordenamento constitucional, entendo como configurado o cerceamento de defesa, desse modo, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

No que se refere aos honorários advocatícios, cumpre observar que, julgado procedente os embargos à execução, incidirá a regra do art. 20, §4o, do CPC, que determina:

Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Desse modo, para o estabelecimento do valor dos honorários de sucumbência, devem ser analisados não apenas o valor da causa, mas também o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância, além do tempo exigido para o serviço.

No presente caso, o Magistrado do primeiro grau fixou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, §4°, do CPC/73, o que, ao meu ver, se mostra adequado, ao considerar o grau de zelo, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido.

Com essas considerações
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021